Tribunal: STF
Processo: HC 255948
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rhuan Pra Lucas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de que a apreensão de celular e a quebra de sigilo de dados geraram nova ação penal mais abrangente, incluindo crimes de organização criminosa. 



    2. A defesa sustenta que a competência para julgar delitos de organização criminosa é da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, conforme Resolução nº 6/2018-TJSC, e requer o reconhecimento da incompetência absoluta da 2ª Vara Criminal de Palhoça /SC, com a remessa da ação penal ao Juízo competente em Florianópolis/SC. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da litispendência entre as ações penais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando a defesa não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não foi conhecido, pois a defesa não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que é condição necessária à admissibilidade do recurso, conforme o princípio da dialeticidade. 



    5. A aplicação da Súmula n. 182 do Tribunal Superior foi considerada, a qual estabelece que é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (HC 974.538 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado do TJRS)



    A parte impetrante requer, liminarmente, “a revogação da prisão preventiva do Paciente, com fixação de eventuais medidas cautelares diversas”. No mérito, pretende “a incompetência absoluta da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, remetendo-se a Ação Penal nº 5006963-18.2024.8.24.0045 ao Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC” ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a litispendência entre a referida ação penal e a de nº 5085616-03.2024.8.24.0023. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente